Tribunal: TJSP
Processo: 1073139-66.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão– Pretensão de modificação do julgado – Vício inexistente – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1073139-66.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ROBERTO CANDIDO VALENTE VARANDA, é embargada FUNDAÇÃO CESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073139-66.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13946/lmi
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1073139-66.2017.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: Roberto Candido Valente Varanda
EMBARGADA: Fundação Cespe
VOTO no 13946/lmi
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Alegação de omissão
Pretensão de modificação do julgado Vício inexistente
Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não
demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais
elencados no artigo 1.022, do CPC
REJEITARAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por ROBERTO
CANDIDO VALENTE VARANDA em face do venerando acordo de fls. 441/444 que negou
provimento à apelação por interposta.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão, para
ser suprida suposta omissão sobre questão relevante.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O v. acórdão negou provimento à apelação interposta pelo ora
embargante e manteve a r. sentença que julgou improcedente a demanda, por entender ser
legítima a limitação de cobertura securitária a medicamentos importados e não nacionalizados,
sem registro na ANVISA.
A embargante pede a declaração do venerando acórdão com
caráter infringente, para o fim de que seja alterada a solução dada ao caso. Em suma, sustenta
que a v. decisão foi omissa quanto à aplicabilidade do artigo 493 do Código de Processo Civil
porquanto foi comprovado que o medicamento está registrado na ANVISA.
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1073139-66.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 13946/lmi
3
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pelo
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram
devidamente analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou
expressamente, sem omissão, obscuridade ou contradição.
Destaque-se que, embora o embargante sustente nos a aplicação
do artigo 493 do Código de Processo Civil, a alegação de posterior registro no medicamento
junto a ANVISA, somente foi trazida com o presente recurso.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de
iterativa orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de
rediscutir a causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador
expressa manifestação sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de
prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)